Tribunal: TJES
Processo: 5017764-71.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017764-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO JARDIM DE SOUZA
RECORRIDO: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017764-71.2022.8.08.0024

RECTE.: FERNANDO JARDIM DE SOUZA

RECDO.: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
.
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI N. 9.099/95. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PLEITO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na qual pretende a exequente o recebimento do débito de R$ R$ 3.720,47 (três mil setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), conforme última atualização realizada.

Apresentou recurso inominado (ID. 12703412), requerendo que a sentença seja reformada, haja vista que esta extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, sob o argumento de que foram esgotados todos os meios de busca de bens penhoráveis. Alega que não foi utilizado o sistema INFOJUD

requerido pelo autor e pela incorreta afirmação de que teria sido realizada pesquisa no RENAJUD. Por fim, requer também que seja afastada a condenação em multa por embargos protelatórios.

Tese do réu

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou as contrarrazões, conforme se verifica em ID. 12703416.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12703407
)

dispôs que:
“
Diante do exposto, sendo essa a hipótese dos autos,
DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
na forma do artigo 53, § 4º da lei 9.099/95. Após o Trânsito e Julgado, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito e EXPEÇA-SE Certidão de Crédito em favor da exequente, nos termos fixados no §1º, do artigo 3º, do Ato Normativo Conjunto nº. 16/2012.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Aproveito para acolher o pedido de assistência judiciária gratuita, posto que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida fundamentou-se no art. 53, §4º da Lei 9.099/95 para extinguir a execução, alegando que “não foram localizados bens passíveis de penhora” após consultas ao SISBAJUD e RENAJUD.

Contudo, verifico que o RENAJUD sequer foi consultado (corretamente, eis que não consta pedido formulado pelo recorrente nesse sentido), tratando-se de erro material evidente, pois a decisão baseou-se em premissa equivocada.

Além disso, o exequente requereu expressamente a utilização do INFOJUD (ID.
12703406
), pedido que foi ignorado pelo juízo
a quo
. Dessa forma, os embargos manejados que buscaram a análise do referido pleito foram corretamente manejados, não se tratando a hipótese de recurso protelatório.

Contudo, a pretensão da utilização da ferramenta INFOJUD no caso para localização de bens em nome da pessoa jurídica é completamente inócua, haja vista que as pessoas jurídicas apenas declaram seus rendimentos, eis que as mesmas não informam a existência de patrimônio, diferentemente das pessoas físicas.

Dessa forma, considerando que fora formulado pedido inócuo para a busca patrimonial da executada, correta a extinção da execução com fundamento no art. 53, §4º da Lei 9.099/95, eis que a parte exequente não indicou bens penhoráveis.

A utilização de sistemas judiciais no rito da lei n. 9.099/95 somente é admitido para aqueles que apresentem eficácia imediata na busca patrimonial do executado, eis que vigora o princípio da celeridade no microssistema, e, a não indicação de bens penhoráveis importa na extinção da demanda, conforme acertadamente fez o juízo primevo.

Sistemas que buscam investigar a vida do executado, ou, ainda, aqueles que representem a coerção do devedor ao pagamento (medidas indiretas), não são admissíveis nesse rito, eis que não objetivam a penhora direta de bens conforme exige a legislação específica já citada.

Não há que se falar em negativa de jurisdição, eis que o rito dos juizados especiais é facultativo, razão pela qual compete a parte calcular a probabilidade de sucesso ao ajuizar demanda nos juizados especiais contra devedor com risco de insolvência.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para excluir a condenação por recurso protelatório, mas, mantendo integralmente a
sentença objurgada. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)